Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729529-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA AGRAVADO: MONICA DE OLIVEIRA HADDAD, VICENTE JOSE MARINO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o recorrente FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA juntou o comprovante de pagamento do preparo somente no dia 15/09/2021, conforme documentos de ID 29040596, págs.2/3, isto é, após a interposição do recurso, em 13/09/2021 (ID 28989851). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA, para que, no prazo de 5 dias, recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Cumprida a determinação acima, retornem os autos à Secretaria da Turma, para que certifique o transcurso do prazo para apresentação de resposta pelo agravado VICENTE JOSE MARINO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator